Tribunal: TJMT
Processo: 1018966-40.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018966-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ESCOL COMPANHIA AGRICOLA E COMERCIAL - CNPJ: 61.403.036/0001-00 (EMBARGANTE), ANA CAROLINE ALMEIDA SOUZA - CPF: 027.925.761-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. C
aso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência. A embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão no acórdão embargado, sob o argumento de cerceamento de defesa decorrente da inclusão do processo em pauta antes do término do prazo e da juntada das contrarrazões ao Agravo Interno.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão do processo em pauta de julgamento antes da juntada das contrarrazões ao Agravo Interno configura cerceamento de defesa; e (
ii
) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a prejudicialidade do Agravo Interno diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

III. R
azões de decidir

3. Os embargos de declaração têm hipóteses de cabimento restritas ao art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo omissão ou contradição.

5. A alegação de cerceamento de defesa é improcedente, pois o julgamento do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno, tornando irrelevante a juntada das contrarrazões deste último antes da sessão de julgamento.

6. A ausência de contrarrazões ao Agravo Interno até o início da sessão não acarreta nulidade, visto que os argumentos essenciais já estavam apresentados nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, assegurando o contraditório.

7. O art. 937 do CPC garante a possibilidade de sustentação oral, mas sua não utilização não implica cerceamento de defesa, sobretudo quando não observados os requisitos formais previstos em norma regimental.

8. Não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme art. 282, § 1º, do CPC. A embargante não comprovou dano concreto decorrente da suposta irregularidade.

9. O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não enseja acolhimento dos embargos de declaração.

IV. D
ispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inclusão do processo em pauta de julgamento antes da juntada das contrarrazões ao Agravo Interno não configura cerceamento de defesa quando o julgamento do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 3. Não se declara nulidade sem a comprovação de prejuízo processual efetivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 282, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no TP n. 1931 BA 2019/0052656-9, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1 - Primeira Turma, j. 21.3.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento n
.
1018966-40.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora embargante.

A embargante alega, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão embargado. Sustenta que houve cerceamento de defesa em razão da inclusão do processo em pauta de julgamento antes do término do prazo para apresentação das contrarrazões ao Agravo Interno pelo Estado de Mato Grosso, bem como antes da efetiva juntada dessas contrarrazões aos autos.

Argumenta que, embora o acórdão reconheça que o processo foi incluído em pauta enquanto pendia prazo para apresentação de contrarrazões, omitiu-se em destacar que tais contrarrazões não haviam sequer sido juntadas aos autos até o início da sessão virtual, o que somente ocorreu em 10
.
9
.
2025, quando o julgamento já estava em curso.

Aduz que, se a análise do Agravo de Instrumento realmente engloba a apreciação do Agravo Interno, é evidente que a observância do contraditório somente estaria assegurada caso as contrarrazões do Agravo Interno tivessem sido regularmente apresentadas antes do início do julgamento.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, anulando-se o julgamento virtual realizado e determinando-se a renovação do julgamento em sessão que assegure plenamente o contraditório, a ampla defesa e a possibilidade de sustentação oral.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos, pugnando pela sua rejeição, sob o argumento de que se trata de mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo qualquer vício a ser sanado. Sustenta que não houve cerceamento de defesa, pois os argumentos centrais do Estado já estavam expostos nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, documento ao qual a embargante teve pleno acesso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante aponta a existência de contradição e omissão no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa em razão da inclusão do processo em pauta de julgamento antes do término do prazo para apresentação das contrarrazões ao Agravo Interno pelo Estado de Mato Grosso, bem como antes da efetiva juntada dessas contrarrazões aos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que os presentes embargos revelam nítida pretensão de rediscussão do mérito do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza e finalidade deste recurso. O acórdão atacado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Com efeito, a questão do suposto cerceamento de defesa já havia sido expressamente analisada na decisão monocrática que indeferiu o chamamento do feito à ordem (I
d

313795859
), consignando que
:

"
E
m que pese o processo ter sido enviado à conclusão e incluído na sessão de julgamento durante o prazo conferido ao Estado para apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno, os elementos necessários ao julgamento do mérito já se encontravam devidamente carreados aos autos."

O acórdão embargado, por sua vez, ao julgar o mérito do Agravo de Instrumento, expressamente consignou que
"
O
Agravo Interno resta prejudicado pelo julgamento de mérito do Agravo de Instrumento
.
"
.

A propósit
o
:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA
. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO.

1. O pedido de tutela de urgência deduzido com o fim de atribuir efeito suspensivo a recurso especial fica prejudicado, por perda superveniente de objeto, em virtude do julgamento do recurso principal.

Precedentes.
3. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt
no TP n. 1931 BA 2019/0052656-9, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
T1 -
Primeira Turma
,

j.
21
.
3
.
2022) (Destaquei)

Não obstante a evidente tentativa de rediscussão do mérito, passo a analisar pontualmente as alegações da embargante, a fim de demonstrar a inexistência dos vícios apontados.

No que concerne à alegada contradição, não assiste razão à embargante. O acórdão embargado foi coerente ao reconhecer a prejudicialidade do Agravo Interno em face do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento. Não há contradição lógica ou incompatibilidade entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada pelo órgão colegiado.

Quanto à alegada omissão, também não merece acolhida. O acórdão embargado não se omitiu em analisar o fato de que as contrarrazões ao Agravo Interno não haviam sido juntadas aos autos até o início da sessão virtual. Isso porque tal circunstância é irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que, como já mencionado, o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicada a análise do Agravo Interno.

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela relativa a ponto ou questão sobre o qual o tribunal deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte, e não o fez. No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada.

Ademais, o sistema processual civil não contempla a figura das "contrarrazões de contrarrazões", como bem pontuado na decisão que indeferiu o chamamento do feito à ordem. O contraditório se estabelece com a manifestação das partes sobre o recurso principal, não sendo necessária manifestação sucessiva sobre cada peça processual apresentada.

Importante ressaltar que o princípio do contraditório, consagrado no art. 5º, LV, da Constituição Federal, assegura às partes o direito de participar efetivamente do processo, influindo no convencimento do julgador. No caso em análise, esse princípio foi plenamente observado, uma vez que a embargante teve oportunidade de apresentar suas razões no Agravo de Instrumento e no Agravo Interno, bem como de refutar os argumentos do Estado de Mato Grosso expostos nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Quanto à alegação de que a pauta publicada não esclareceu se o julgamento abrangeria também o Agravo Interno, cabe destacar que,
como já extensivamente demonstrado anteriormente
, o julgamento do recurso principal torna prejudicada a análise do Agravo Interno
o
posto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal. Trata-se de consequência lógica do sistema recursal, não havendo necessidade de menção expressa na pauta de julgamento.

No que tange à sustentação oral, o art. 937 do CPC estabelece as hipóteses em que é cabível, incluindo o Agravo de Instrumento (inciso VIII). Contudo, a sustentação oral é uma faculdade processual, cuja não utilização não implica cerceamento de defesa. Ademais, conforme a Resolução TJMT/OE n. 08, de 24 de julho de 2025, citada na decisão que indeferiu o chamamento do feito à ordem, o pedido de destaque para sustentação oral deve observar requisitos formais específicos, que não foram atendidos pela embargante.

Por fim, cumpre destacar que a embargante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da inclusão do processo em pauta antes da juntada das contrarrazões ao Agravo Interno. O princípio
consagrado no art. 282, § 1º, do CPC, estabelece que não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo. No caso em análise, a embargante limitou-se a alegar genericamente que foi privada de conhecer os argumentos da parte contrária, sem especificar quais argumentos novos poderiam ter sido apresentados nas contrarrazões ao Agravo Interno que já não estivessem contidos nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Assim
, não se verifica qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025